Tribunal: STF
Processo: Rcl 80501
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) no Processo 5163622- 25.2022.8.09.0051, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    O Ministério Público ajuizou ação civil pública contra o Estado de Goiás, com a finalidade de impor-lhe a obrigação de nomear os candidatos aprovados em todas as fases do concurso público para o provimento do cargo de Agente de Segurança Prisional da Diretoria-Geral da Administração Penitenciária (DGAP), em virtude da desistência ou exoneração dos concorrentes que estavam em melhor classificação, de modo a preencher 64 (sessenta e quatro) das 500 (quinhentas) vagas ofertadas no Edital nº 1/2019 – ASP – DGAP, que ainda se encontravam ociosas no período de validade do certame.



    [...]



    Mesmo diante da decisão da Presidência do Supremo Tribunal Federal, no bojo do ARE 1.520.753/GO, que determinou a devolução dos autos à origem para que fosse observado o disposto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil, o Sodalício goiano insistiu na incorreta aplicação do Tema 784/STF, primeiro ao negar seguimento ao recurso extraordinário do Ministério Público, depois ao desprover o agravo interno ministerial, sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    Em que pese a respeitabilidade do pronunciamento do Sodalício goiano, o fundamento apontado para negar trâmite ao recurso ministerial não prospera. Na verdade, termina por esvaziar a força persuasiva do quanto decidido pelo Pretório Excelso no leading case RE 837311 – TEMA 784.



    [...]



    A despeito das desistências e das exonerações dos candidatos classificados dentro do número de vagas, o Estado de Goiás não procedeu a convocação dos candidatos subsequentes, que haviam sido aprovados, porém, em classificação excedente ao quantitativo de vagas previstas no edital. Ao revés, optou por contratar Vigilantes Penitenciários Temporários para as mesmas atribuições.



    [...]



    Sobre os mesmos fatos, o Tribunal de Justiça goiano entendeu de forma distinta. Ao julgar a apelação interposta pelo Estado de Goiás, considerou que não houve preterição arbitrária dos candidatos aos quais se pretende o reconhecimento do direito à nomeação, uma vez que não haviam sido sequer aprovados na primeira etapa do certame, em virtude de uma suposta cláusula de barreira prevista no instrumento de convocação, in verbis:



    [...]



    Nada obstante, o que o Tribunal a quo denomina de “cláusula de barreira” não passa de previsão do edital de que não se formará cadastro de reserva, conforme indicado pelo juízo de primeiro grau.



    [...]



    Portanto, repise-se: a nomeação que se pleiteia na ação civil pública originária (n. 5163622-25.2022.8.09.0051) são de candidatos que foram aprovados, a partir das desistências e das exonerações dos candidatos classificados dentro do número de vagas; e não de concorrentes eventualmente eliminados na fase preambular do certame, conforme ilustra-se abaixo:



    [...]



    Por isso, é inconteste a teratologia do decisum guerreado, pois contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo ao ignorar que os candidatos cuja nomeação é pleiteada judicialmente foram devidamente “aprovados em todas as etapas do concurso público”, conforme a publicação oficial contida no Edital nº 17, de 04 de junho de 2020 e o devido apontamento pelo juízo de primeiro grau, in verbis: [...] (doc. 1,p. 2- 15 ).  



    Ao final requer:



    c) seja conhecida e, no mérito, julgada procedente a presente reclamação, para cassar o aresto reclamado, determinando-se o regular processamento do recurso obstado, uma vez que, ao contrário do aduzido, o acórdão goiano NÃO está em consonância com o Tema 784/STF (doc. 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).   



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo respectivamente a ementa da apelação provida, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CLÁUSULA DE BARREIRA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A aprovação em concurso fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, assim como o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados após as vagas previstas no edital. 2. Ausente a previsão de cadastro de reserva no edital do concurso, e não tendo os candidatos sido aprovados e classificados a ponto de serem nomeados, não há se falar em direito subjetivo à convocação posterior. 3. A chamada cláusula de barreira, que prevê a eliminação do candidato que não ficou classificado entre os melhores correspondentes a um percentual do número de vagas oferecidas, não viola os Princípios da Isonomia e da Proporcionalidade, pois é instrumento necessário para selecionar os melhores candidatos. 4. A contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição na convocação ou nomeação dos candidatos classificados no certame, nem autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital do certame. 5. Os honorários recursais não devem ser majorados quando não fixados na instância originária. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.”(doc. 10,p. 1-2 - grifei)



    Neste contexto, derruir as convicções perfilhadas no aresto fustigado, demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos e prévia análise das regras contidas no edital do concurso, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (cf. STF, Dec. Monocrática, Min. Rel. Luís Roberto Barroso, ARE 1471100/SE 1 , DJe de 11/12/2023 ; cf. STF, 2ª T., Min. Rel. Gilmar Mendes, ARE 1079694 AgR/PI 2 , DJe de 2 5/09/2018).



     Isto posto, deixo de admitir o recurso. (doc. 10,p. 3 - grifei)



    Pois bem, tendo em vista o julgamento do recurso por aquela Corte Suprema, cuja questão constitucional nele suscitada foi reconhecida como de Repercussão Geral (RE n. 837.311/PI – Tema 784), e considerando que o entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com o que decidido pelo STF, não há como conferir trânsito ao agravo e ao recurso extraordinário. Ao teor do exposto, nego seguimento ao agravo e ao recurso extraordinário, com fulcro no Tema 784 do STF (doc.12,p.2-3).  



    A tese fixada no julgamentos do Tema 784 da Repercussão Geral foi redigida, nos seguintes termos:  



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 784 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 837.311/PI são aplicáveis ao caso concreto.  



    Com efeito, o Tribunal reclamado não considera que houve preterição arbitrária e imotivada. Ademais, evidenciado na decisão reclamada cláusula de barreira.



    Nesse contexto, reverter a conclusão do TJGO envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que seria incabível na análise do recurso extraordinário e também o é no exame da presente reclamação.  



    Veja-se o entendimento de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, TEMA 784. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 62.080 ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/10/2023)  



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Correta adequação das premissas fixadas no Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral ao caso concreto pelo Tribunal de Origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Tribunal de Origem utilizou-se das premissas estabelecidas no Tema nº 784 da Repercussão Geral para a solução da lide, tendo aplicado corretamente a hipótese nº III da tese fixada. 2. Impossibilidade de se chegar a conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal de Origem sem o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 69.399 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/9/2024).  



    Confira-se também a seguinte decisão: Rcl 69.393/BA, da minha relatoria, DJe 20/9/2024.  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator